Tribunal: TJBA
Processo: 8000017-39.2022.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000017-39.2022.8.05.0057 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDVAN MATOS DE ALMEIDA Advogado(s): JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS APELADO: RAFAEL OLIVEIRA ALMEIDA Advogado(s): RC08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. : 8000017-39.2022.8.05.0057, em que é apelante EDVAN MATOS DE ALMEIDA e apelado RAFAEL OLIVEIRA ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,